Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717376-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUANA DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192585034, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra LUANA DE OLIVEIRA CARVALHO, que indeferiu a renovação da pesquisa Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio em nome da executada, assim como a sua intimação para indicar bens penhoráveis. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora